Tribunal: STF
Processo: ARE 1211612
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 36.872/2020
DECISÃO
INTIMAÇÃO — INSUBSISTÊNCIA. 
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Rosa de Viterbo/SP, mediante ofício de 20 de maio de 2020, autuado como petição/STF nº 36.872/2020, solicitou o cancelamento da baixa do processo, de natureza eletrônica.
    Alude a vício na intimação dos advogados Marco Vanin Gasparetti – OAB/SP nº 207.221 – e Diego Herrera Alves de Moraes – OAB/DF 22.002 –, relativamente à decisão que Vossa Excelência proferiu em 10 de junho de 2019, desprovendo agravo voltado ao destrancamento do extraordinário. Ocorreu preclusão maior, certificada em 7 de agosto seguinte.
    A Secretaria Judiciária, em 28 de maio último, constatou o erro material, corrigindo a autuação. 
    2. A publicação ocorreu de forma irregular, uma vez que se fez considerado profissional da advocacia diverso daquele indicado por meio de requerimento formulado no processo. O vício torna insubsistente a certidão de trânsito em julgado.
    3. Republiquem o ato formalizado em 10 de junho de 2019, tendo em conta a atualização da autuação. 
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de setembro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator